Tribunal: TJMT
Processo: 1020679-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020679-26.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (VÍTIMA), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (IMPETRANTE), VILSON DOMINGOS DO NASCIMENTO - CPF: 957.493.491-87 (PACIENTE), ALTAIR FERREIRA DA COSTA - CPF: 725.035.801-49 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOVO SAO JOAQUIM (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO –
PRISÃO PREVENTIVA DOMICILIAR
– PANDEMIA DO COVID-19 – PACIENTES INSERIDOS NO GRUPO DE RISCO – PERIGO DE CONTÁGIO – IMPROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE NÃO VISLUMBRADA – ESTRUTURA DA UNIDADE PRISIONAL ADEQUADA ÀS MEDIDAS SANITÁRIAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM
DENEGADA
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Conforme entendimento fixado pelo c. STJ, para autorizar a revogação/substituição da custódia preventiva pela domiciliar é imprescindível que seja inequivocamente comprovado:
a) que o paciente se insere no grupo de risco; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) exposição a maior risco de contaminação no estabelecimento onde está segregado do que no ambiente social (STJ - RHC: 131732 RJ 2020/0191783-8). Na hipótese, apesar de comprovada a inserção dos pacientes no grupo de risco, a impetração não veio acompanhada de documentos aptos a comprovar o preenchimento dos demais requisitos, bem como, sequer houve eventual ratificação pela autoridade acoimada de coatora, de que os pacientes não estejam recebendo o tratamento médico adequado ou de que a unidade prisional não esteja tomando as providências necessárias ao controle da disseminação do vírus.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Altair Ferreira da Costa
e
Vilson Domingos do Nascimento
estariam a sofrer constrangimento ilegal desde que o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT
indeferiu
o pedido de substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar formulado em seu benefício.

O Impetrante sustentou, em apertada síntese, que os pacientes estão inseridos no
grupo de risco
de contaminação pelo
coronavírus
(COVID-19), posto que
Altair
tem diabetes, enquanto
Vilson
é portador de hipertensão e diabetes. Nesse cenário, invoca o teor da
Resolução n. 62 do CNJ
, apresentando, dentre outras assertivas, a de que os pacientes não estariam recebendo os medicamentos de que necessitam na unidade penitenciária.

Nesses termos, buscou a concessão da ordem,
in limine
, a fim de que seja concedida aos pacientes
a substituição da preventiva pela prisão domiciliar
. No mérito, requereu seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
(Id. 60274468)

Foram anexados documentos (Id. 60274469/70274479).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 60882451).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 64835971).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 63588973):

Habeas Corpus
: Furto tentado qualificado – Almeja-se a substituição do ergástulo preventivo pela prisão domiciliar em prol dos pacientes – Liminar indeferida – É certo que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não impôs a soltura indiscriminada de todos os presos provisórios com o desiderato de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a avaliação criteriosa quanto à indispensabilidade da medida cautelar mais gravosa – constrição preventiva -, para que apenas sejam mantidos no claustro aqueles que, realmente, oferecem risco concreto à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal –
periculum libertatis
-. Desse modo, tendo em perspectiva que a situação pela qual o mundo está passando é emergencial e transitória, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, ou seja,
os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional
, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e em observância ao art. 316 da Lei Processual Penal – característica
rebus sic stantibus
do ergástulo preventivo -, avaliar se a hipótese apresentada é caso ou não de revogação da constrição provisória quando da reavaliação periódica determinada pela Recomendação 62 do CNJ,
até porque tal ato normativo não possui caráter obrigatório/cogente, pois se trata de recomendação, e não dever, obrigação
.
In casu
, em que pese os insurgentes integrarem o grupo de risco do contágio à COVID-19, extrai-se das judiciosas informações que ambos
estão recebendo tratamento adequado para suas comorbidades no interior do estabelecimento prisional
, sendo certo sublinhar, outrossim, que apesar de o crime supostamente perpetrado pelos pacientes ser desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, estão presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em decorrência da
evidente periculosidade dos suplicantes e risco concreto de reiteração delitiva
, circunstâncias essas, que induz a adoção de medidas enérgicas para salvaguardar o grêmio social –
periculum libertatis
- Substituição do ergástulo preventivo pela prisão domiciliar em razão da pandemia pelo novo coronavírus se mostra, a toda evidência, incongruente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 3 de dezembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020